Tribunal: TJDFT
Processo: 0733248-14.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733248-14.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANDRE LUIS ROSA SOTER DA SILVEIRA EMBARGADO: CARMEN VALDA FILHA MARGOTTO D E S P A C H O Cuida-se de embargos declaratórios, com efeito infringente (ID 12636287) opostos por ANDRE LUIS ROSA SOTER DA SILVEIRA em face de decisão de indeferimento da gratuidade (ID 11247031). O art. 1.023 do CPC dispõe que os embargos de declaração serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. De acordo com a aba “expedientes” do PJe o Embargante tomou ciência da decisão embargada em 06/11/2019. Por sua vez, os embargos de declaração foram opostos em 14/11/2019. O art. 231, V, do CPC, estabelece que, salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica. Consoante o art. 5o, §1o, da Lei 11.419/2006, considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação. Por sua vez, o art. 60, do Provimento no 12, de 17.08.2017, deste Tribunal, com redação dada pelo Provimento no 20, de 16.10.2017, dispõe o seguinte: Art. 60. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação. (grifos nossos) Para a demonstração da tempestividade da oposição, o Embargante argumenta o que segue: Considerando a disponibilização da Decisão no DJE de 06 de novembro de 2019 (quarta-feira), tem-se como publicada em 07 de novembro de 2019 (quinta-feira). Portanto, o prazo iniciou-se em 08 de novembro de 2019 (sexta-feira),tendo-se como tempestiva a oposição dos presentes Embargos de Declaração na presente data (14 de novembro de 2019 (quinta-feira). De início, não vislumbro o cabimento do presente recurso de embargos de declaração, tendo em vista, ao menos nesta análise preliminar, que não restou comprovada a tempestividade, considerando o dia da ciência da decisão pelo Embargante. Ademais, a Embargada, em suas contrarrazões, suscitou preliminar de inadequação da via recursal eleita. Assim, em atenção ao disposto nos artigos 9o, 10 e 932, parágrafo único, todos do CPC/2015, determino a intimação da parte Embargante para que demonstre, no prazo de 5 (cinco) dias, a tempestividade do presente recurso de embargos de declaração, sob pena de não conhecimento, bem como para, no mesmo prazo, apresentar manifestação acerca da preliminar suscitada em contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2020 13:58:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador